Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inviável acolher a tese de omissão, eis que não verificada. 2.1. Ademais, o julgador não necessita se manifestar sobre todas as teses ou argumentos trazidos pelas partes, se eles não forem capazes de infirmar a conclusão adotada.
3. Ainda, não há que se acolher os embargos se a questão levantada é absolutamente indiferente aos fatos em apuração nos autos.
4. Recurso rejeitado.